Tribunal: STF
Processo: AI 480746
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Salário-educação: Decreto-lei nº 1.422/75 e Lei nº 9.424/96.
Constitucionalidade reconhecida pelo Plenário. Agravo regimental não
 provido. É constitucional a contribuição denominada
salário-educação, assim em face da Carta pretérita, como da
Constituição Federal de 1988.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha e
impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a
 parte agravante a pagar multa ao agravado.